Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-64.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001536-64.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 069.657.401-24 (RECORRIDO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), LUANA CAROLINE KOSMANN - CPF: 075.856.471-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em que os consumidores buscam reparação por dano material e moral em decorrência de overbooking de voo com destino Sinop/MT – Chapecó/SC.

2.

A Recorrente foi condenada ao pagamento das despesas materiais (aluguel de carro, combustível, pedágios e alimentação) e dano moral.

3.

Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, e em R$ 7.486,42 à título de danos materiais, a empresa Recorrente interpôs o presente recurso inominado para a reforma da sentença objurgada para julgar improcedente o pleito indenizatório.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de ação de indenização por dano material e moral em que os Recorridos buscam a condenação da Recorrente em decorrência de overbooking de voo com destino Sinop/MT – Chapecó/SC.

Os Recorridos contrataram os serviços da Recorrente para viagem em 19/12/2023, embarque às 01h40 de Sinop/MT – Chapecó/SC desembarque às 16h10.

Entretanto, foram impedidos de embarcar em razão de overbooking.

A Recorrente sugeriu reagendamento da viagem para os dias 23/12/2023 com embarque em Sinop/MT, ou, 25/12/2023 com embarque em Cuiabá/MT, e devolução de vouchers no valor de R$ 1.650,00 para cada um dos Recorridos, o qual foi aceito.

Não obstante os Recorridos optaram por alugar um veículo por 20 dias e fazer a viagem (Sinop – Chapecó) via terrestre, com isso houve despesas com aluguel do veículo em R$ 5.025,05 e combustível, pedágio, hotel e alimentação no valor de R$ 2.707,53.

O Juízo de Primeiro Grau julgou pelo parcial procedência:

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, rejeito as preliminares arguidas em defesa e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para:

(1º) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada Requerente corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

(2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 7.486,42 (sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação e, correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

[...]

Inconformada
, empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o valor da condenação, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reforma da r. sentença.

No que tange ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, inclusive na fixação do valor atribuído ao dano moral.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange a condenação em danos materiais.

A parte Recorrente, nos limites de sua responsabilidade civil, ressarciu os Recorridos pelos danos causados em razão do overbooking, com concessão de vouchers no valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) para cada um dos Recorridos, totalizando a quantia de R$ 3.300,00, fato incontroverso.

Ressalte-se que o valor das passagens aéreas compradas pelos Recorridos foi de R$ 3.053,84 (três mil e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), logo, valor menor do que o recebido em vouchers.

Em que pese a inquestionável falha na prestação de serviços pela Recorrente, não é lícito atribuir a essa a responsabilidade pelas escolhas assumidas exclusivamente pelos Recorridos, explico.

A Recorrente apresentou opções de solução aos Recorridos em razão da falha, sendo: reagendamento da viagem para os dias 23/12/2023 com embarque em Sinop/MT, ou, 25/12/2023 com embarque em Cuiabá/MT.

Entretanto, os Recorridos, por sua conta e risco, optaram por alugar carro e fazer a viagem (Sinop – Chapecó) por meio terrestre, com o que foram agregadas várias despesas, sendo: (i) aluguel do veículo por 20 dias, R$ 5.025,05; (i) Pedágio, R$ 91,50; (iii) Combustível, R$ 1.634,05; (iv) Hospedagem, R$ 714,00; e, Alimentação, R$ 267,98, totalizando a quantia de R$ 7.732,58.

A responsabilidade pela opção de fazer a viagem via terrestre é exclusiva das partes Recorridas (art. 14, §3º, II, do CDC), em nada se relacionando com a parte Recorrente, de modo que a busca pela restituição – dano material, da quantia gasta com o deslocamento via terrestre é dos Recorridos, é indevida, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e insegurança jurídica naquilo que tange a aplicação dos limites de alcance do nexo causal.

O instituto jurídico da responsabilidade civil (art. 186, do CC) não é ilimitado (art. 944, do CC), de modo que é necessário a análise e abrangência do nexo causal ao caso concreto, sob pena de atribuição indevida de fatos aleatórios a outrem.

No caso em análise, a responsabilidade tem natureza material, consistente na devolução da quantia equivalente ao valor das passagens aéreas, e, natureza moral, decorrente da frustração, angústia, emocional suportada em razão da falha na prestação de serviços.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano material, vez que ausente nexo causal, e decorrente de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC), mantendo-se ao mais a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024